Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710863-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALMEIDA MATOS AGRAVADO: ALEXANDRE LUIZ XAVIER DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Almeida Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 225851643 do processo n. 0701137-94.2025.8.07.0012) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra Alexandre Luiz Xavier de Almeida, indeferiu o pedido liminar, consistente da reintegração da posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Aguilhada, KM 34 da BR 251, Chácara Matos, São Sebastião/DF, CEP 71.699-899. Em suas razões recursais (ID 70027427), descreve o agravante que detinha a posse legítima do imóvel objeto da lide, local onde residia, e ter sido vítima de esbulho praticado pelo agravado, o que o impede de acessar o seu imóvel. Cita ser vítima de ameaças. Narra que o agravado está vendendo lotes da chácara. Ressalta que não dispõe de outro local para residir. Entende que a sua posse e o esbulho encontram-se comprovados pelo boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas, incluindo empregados do agravado, além dos vídeos anexados. Relata que “o agravado já respondeu por vários crimes, ficou preso e já praticou esbulho no mesmo território”, o que indica um padrão comportamental. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder a liminar de reintegração de posse do seu imóvel. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse, na ação de reintegração. Para além disso, o art. 1.196 do Código Civil estabelece que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma legal, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Em complemento, o art. 562 do CPC acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No caso, tem-se que o autor logrou demonstrar, ao menos neste instante processual, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, a saber, a sua posse, bem como o esbulho e sua respectiva data de ocorrência. Isso porque se evidencia, nesta análise prévia, a posse do autor sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, especificamente a partir do exame de contrato de cessão de direitos possessórios, datado de 2016, em que o terceiro, João Lopes dos Santos, cedeu a posse do imóvel, de forma onerosa (R$25.000,00 – vinte e cinco mil reais) ao autor, Manoel de Almeida Matos (ID 225745082). O bem, também, é inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme comprovante de ID 225748407. Ainda sobre os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, observa-se haver indícios de esbulho contra o autor, perpetrado pelo réu e verificado a partir do boletim de ocorrência juntado à ocasião da petição inicial (ID 225737717). No referido documento, é descrito que o autor, pessoa idosa, precisou viajar para o Estado do Piauí, a fim de realizar um tratamento de saúde, quando, na data de 31/12/2024, recebeu ligação de vizinhos o informando que sua chácara havia sido invadida por, aproximadamente, 7 (sete) indivíduos. A polícia civil, diligenciou até o local, colhendo os depoimentos de 2 (dois) dos envolvidos (Eraldo Cordeiro Vasco e Márcio Geraldo Jacinto Júnior). Ambos afirmaram que estavam na chácara a mando do réu, Alexandre Luiz Xavier de Almeida, sendo ressaltado por Márcio que tem conhecimento que a chácara era, anteriormente, de posse do autor e por Eraldo que tem interesse em “ganhar um pedaço de terra”. Transcreve-se, por pertinente excerto dos depoimentos: VERSÃO DE ERALDO CORDEIRO VASCO - AUTORIA CONHECIDA, O declarante é pintor de profissão e reside na Quadra 47, Casa 21, São José, São Sebastião-DF. No dia de ontem o declarante foi até a Chácara no 313, localizada no Núcleo Rural Aguilhada, KM 34 da BR 251, em São Sebastião-DF, a convite de ALEXANDRE LUIZ XAVIER DE ALMEIDA, pois o declarante tem interesse em ganhar um pedaço de terra para residir. Nesta chácara há uma tenda que ALEXANDRE montou e colocou colchões e outros objetos. Segundo ALEXANDRE o senhor MANOEL DE ALMEIDA MATOS não o pagou pela chácara. O declarante não conhecia o senhor MANOEL. O declarante estava na tenda quando policiais civis ali chegaram com o senhor MANOEL. O declarante não quer "tomar a força" a chácara do senhor MANOEL. O declarante não possui passagens criminais, é trabalhador e honesto. VERSÃO DE MÁRCIO GERALDO JACINTO JÚNIOR - AUTORIA CONHECIDA, O declarante trabalha com jardinagem. No dia primeiro deste ano o declarante encontrou ALEXANDRE LUIZ XAVIER DE ALMEIDA, o qual mandou o declarante ficar na Chácara no 313, localizada no Núcleo Rural Aguilhada, KM 34 da BR 251, em São Sebastião-DF, tomando conta. Como o declarante está sem lugar para ficar aceitou. Nesta chácara ALEXANDRE montou uma tenda branca e deixou gêneros alimentícios para o declarante. O conhecido do declarante de nome ERALDO CORDEIRO VASCO está com o declarante nesta propriedade desde o dia 1o de janeiro também. O declarante não tem a intenção de se apossar daquela chácara. O declarante sabe que referida chácara é da posse do senhor MANOEL DE ALMEIDA MATOS, o qual foi ao local acompanhando os policiais civis. O declarante não recebeu nenhum valor o objeto de ALEXANDRE para ficar na tenda da chácara do senhor MANOEL. O declarante possui somente uma mochila e poucas roupas nesta tenda, o restante é de ALEXANDRE. O declarante já foi preso por grilagem de terra, tudo forjado. ALEXANDRE possui uma propriedade ao lado do senhor MANOEL. Ainda, os vídeos acostados nos IDs 227253127, 227253129, 227253135 e 227253138, indicam que foi montado no local uma tenda provisória, onde alguns indivíduos estão morando. Relevante mencionar, por fim, que o réu, Alexandre Luiz Xavier de Almeida, possui histórico policial em incidentes envolvendo grilagem de terras. Desse modo, estão conjecturados, ao menos nesse juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar de reintegração de posse requerida pelo autor. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reintegração da posse do autor sobre o imóvel localizado na Chácara 313, Núcleo Rural Aguilhada, KM 34 da BR 251, São Sebastião/DF, CEP 71.699-899, denominado Chácara Matos. Atribuo a esta decisão força de mandado e autorizo, desde logo, a adoção das medidas indispensáveis ao seu cumprimento, inclusive o auxílio pelo oficial de justiça de força policial, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, caso necessário. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora